Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010658-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO SANTOS - CPF: 033.397.261-91 (AGRAVANTE), MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA - CPF: 405.532.131-72 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (PROCURADOR), NAYRA LAISSA ZORZI - CPF: 060.438.181-67 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS) – ACORDO – INTIMAÇÃO – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO REVERTIDA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PRECLUSÃO INEXISTENTE – INTIMAÇÃO CONSIDERADA NULA – ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL -

DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OUTORGADA COM AMPLOS PODERES PARA REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – VIABILIDADE DA ABERTURA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em preclusão em face de intimação considerada nula, eis que não houve a intimação do advogado regularmente constituído nos autos.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de representação processual, eis que existente nos autos procuração outorgada pela Agravada, dando amplos poderes de representação em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, de modo que plausível o apontamento do Juízo acerca da regularidade da representação.

Viável é a determinação de que o executado cumpra o acordo celebrado, apontando prazo para tal, sob pena de conversão da execução em perdas e danos e multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela com efeito suspensivo, interposto por
LUIZ HUMBERTO SANTOS
,
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos atos de Cumprimento
de sentença em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL n.º 0000217-79.2001.8.11.0049
), constando como Agravada
MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA, representando ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS
,
intimou
o executado para providenciar a regularização dos imóveis por meio da medida judicial ou extrajudicial adequada, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão da execução em perdas e danos e aplicação de multa no importe de R$10.000,00.

Em síntese, o Agravante faz um histórico do processo originário, alegando que: “(...)
Em 04/04/2012, a agravada ajuizou nos autos de nº 0000217- 79.2001.8.11.0049 a “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” [Num. 67465233 - Pág. 191 a 203]. No dia 28/05/2012, por meio do Despacho de Num. 67465233 - Pág. 226, por haver irregularidades na distribuição do feito inicial, o v. Juízo de Origem determinou que a parte autora [agravada] emendasse a inicial, especificando se teria interesse na execução das obrigações de fazer, ou se optaria pelo procedimento do rito ordinário de ação de indenização por danos morais. Assim, por meio da Emenda a Inicial de Num. 67465233 - Pág. 227 a 228, a parte requente [agravada] adequou o rito da presente demanda, desistindo dos pedidos de indenização por danos morais. Oportunamente, o requerido manifestou-se nos autos, Num. 67465233 - Pág. 245 a 248, apresente suas razões de direito. Em 07/11/2017, com o objetivo de resolver a lide de forma conciliatória, por meio do Doc. de Num. 81765298 - Pág. 1 a 2, fora marcada um Audiência de Mediação para o dia 14/06/2022, às 15:30 [MT], a qual se deu por meio de vídeo conferência. No dia 14/06/2022, aconteceu a Audiência de Mediação [Termo de Audiência de Num. 87549158], 14/06/2022, no entanto, a parte requerente NÃO COMPARECEU, tampouco justificou a sua ausência. Em 24/06/2022, a parte agravante manifestou-se pela improcedência da execução e pelo que entendia ser seu por direito, vide peça de Num. 88315716. No dia 18/10/2022, por meio da Decisão de Num. 101712521, o Juízo de origem concedeu “prazo de 20 dias para regularização da representação processual em nome da exequente Elaine Barros da Silva Santos, uma vez que esta é a beneficiária da obrigação executada em juízo, à época do acordo representada por sua genitora”, e, “havendo a regularização da representação processual no prazo assinalado (item 2), INTIME-SE o executado para providenciar a regularização os imóveis (por meio da medida judicial ou extrajudicial adequada), no prazo de 60 dias”. Acontece que, a parte agravada não regularizou o polo ativo no prazo estabelecido de 20 [vinte] dias, conforme determinou a sentença de Num. 101712521, o qual decorreu em 12/12/2022. Por tal motivo, em 13/12/2022 [no dia seguinte depois do decurso do prazo da parte agrava], a parte agravante manifestou-se nos autos do processo de origem [0000217-79.2001.8.11.0049], por meio da peça de Num. 106111396, requerendo: “a) que seja EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em razão da FALTA DE INTERESSE DE PROCESSUAL [Art. 485, VI, CPC] por parte da exequente titular.” No dia 14/12/2022, a Secretaria da Comarca do Juízo de Origem expediu certidão de decurso de prazo por parte da agravada, vide doc. de Num. 106230941. Em 14/12/2022, com o intuito de oportunizar a parte agravada, com mais uma chance, por meio da Decisão de Num. 106234964, o Juízo de origem determinou fosse intimada, pessoalmente, a pessoa da SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS, a qual deveria estar regularmente figurando no polo ativo. No dia 22/02/2023, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço fornecido, todavia, deixou de intimar a pessoa SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS, vide Certidão Negativa de Num. 110489610. Mais uma vez, diante da ausência de adequação do polo ativo, em 28/02/2023, a parte agravante manifestou-se nos autos do processo de origem [0000217-79.2001.8.11.0049], por meio da peça de Num. 111005941, requerendo: “a) que seja EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, em razão da FALTA DE INTERESSE DE PROCESSUAL [Art. 485, VI, CPC] por parte da exequente titular.” No dia 06/03/2023, por meio da Decisão de Num. 111538141, o Juízo de origem decidiu o seguinte: “Considerando que não houve êxito na localização da requerente no endereço declinado na inicial, sendo ônus da parte manter o endereço atualizado nos autos (art. 77, inciso V, do CPC), JULGO EXTINTO o feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC”. Em 16/03/2023, a parte agravada opôs embargos de declaração, com o fito de reverter a situação, vide peça de Num. 112546002. No entanto, no dia 06/04/2023, por meio da Decisão de Num. 114417396, o Juízo de origem decidiu o seguinte: “Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados pela parte exequente.” Inconformada, novamente, em 14/04/2023, a parte agravada opôs NOVOS embargos de declaração, com o fito de reverter a situação, vide peça de Num. 115177714”.

A partir destes novos embargos, e em razão do acolhimento, houve a intimação que deu azo a este recurso.

Defende a ocorrência de preclusão diante da não regularização do polo ativo no prazo estabelecido à parte Agravada, em duas oportunidades; que não foi intimada a pessoa de Elaine Barros da Silva Santos pelo Oficial de Justiça e que o feito já havia sido julgado extinto, em razão de que não houve êxito na localização da requerente no endereço declinado na inicial.

Sustenta, portanto, que a decisão agravada não deve prosperar, pois a parte Agravada não se desincumbiu de suas obrigações processuais.

Suscita, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa da parte Agravada perante o feito originário, pois “(...)
no 04/04/2012, a parte agravada ajuizou nos autos de nº 0000217-79.2001.8.11.0049 a “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” [Num. 67465233 - Pág. 191 a 203], porém não juntou Instrumento de Procuração outorgado pela parte legítima da ação, a pessoa SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS. Ocorre que, apenas em 14/04/2023, foi que a parte agravada juntou procuração [Num. 115177724 - Pág. 1, anexo] “outorgada” pela SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS, porém, observa-se que, tal procuração fora assinada pela sua mãe, a SRA. MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA”(...) Ou seja, a parte legítima do Processo de Origem [0000217- 79.2001.8.11.0049] não assinou o instrumento de procuração, visto que a mesma mora no exterior, mais precisamente em Valladolid, Espanha, vide procuração ilustrada acima. Oportuno dizer que, legalmente falando, a SRA. MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA não tem poderes tampouco legitimidade para representar ou fazer representada a SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS em juízo. Explico! Fora juntada, tardiamente, no dia 14/04/2023, uma PROCURAÇÃO PÚBLICA que confere poderes à pessoa da SRA. MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA, instrumento este outorgado em 12/01/2007, pela SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS, única parte legítima do Processo de Origem [0000217-79.2001.8.11.0049]. Acontece que, a citada Procuração Pública não confere poderes para que a SRA. MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA possa representar em Juízo a pessoa da SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS. Portanto, devido ao fato de não haver instrumento de mandato específico para representação judicial, outorgado pela SRA ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS em favor da SRA. MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA, reputa-se invalida a assinatura firmada por meio da Procuração Ad Judicia de Num. 115177724 - Pág. 1 – em anexo. Ainda, observa-se que, conforme já apontado anteriormente, a parte agravada ajuizou a “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” [Num. 67465233 - Pág. 191 a 203], por meio do Processo Nº 0000217- 79.2001.8.11.0049, no dia 04/04/2012. Todavia, mesmo possuído Procuração Pública deste de o dia 12/01/2007, a parte agravada só juntou tal instrumento [tardiamente] em 14/04/2023. A pergunta é: POR QUAL MOTIVO NÃO JUNTOU A PROCURAÇÃO ANTES?”.

Requer, liminarmente, “(...) seja atribuído efeito suspensivo ao andamento da Ação de Execução [Processo nº 0000217-79.2001.8.11.0049], e, por conseguinte, à decisão do Juízo de Origem [Num. 115189862 - Pág. 1] que julgou improcedente os embargos de declaração da parte agravante”.

No mérito, pede “(...) que seja reformada a r. Sentença do Juízo de Origem [Num. 115189862], para que seja declarada a preclusão da parte agravada, no que tange a regularização do polo ativo, e, por conseguinte, que seja JULGADO EXTINTO o Processo de Origem [0000217-79.2001.8.11.0049”. E “(...)a Luz do Princípio da Paridade das Armas, que seja reformada a r. Sentença do Juízo de Origem [Num. 115189862], para que seja declarada a ilegitimidade ativa da parte agravada, bem como que seja considerada invalida a assinatura firmada por meio da Procuração Ad Judicia de Num. 115177724 - Pág. 1 – em anexo, e, por conseguinte, que seja JULGADO EXTINTO o Processo de Origem [0000217-79.2001.8.11.0049], em razão da irregularidade do polo ativo”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos atos de Cumprimento
de sentença em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL n.º 0000217-79.2001.8.11.0049
), constando Agravante:
LUIZ HUMBERTO SANTOS
e como Agravada
MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA, representando ELAINE BARROS DA SILVA SANTOS
, após acolher Embargos de Declaração,

intimou
o executado para providenciar a regularização dos imóveis por meio da medida judicial ou extrajudicial adequada, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão da execução em perdas e danos e aplicação de multa no importe de R$10.000,00.

A celeuma reside em situação na qual o Juízo “a quo”, por entender que existiu intimação para que a parte Agravada regularizasse sua situação processual em nome de Elaine Barros da Silva Santos, que representava a genitora – Sra. Maria do Socorro Barros da Silva, julgou extinto o feito, por ausência de manifestação; ou seja, por falta de interesse da parte.

Todavia, em Embargos de Declaração foi resolvida a controvérsia, tendo o Juízo singular considerado a existência de vício de intimação. Assim, determinou-se o o prosseguimento do feito. E, em ato contínuo, apontou o Juízo “a quo” a mora do executado em cumprir o acordo (o Agravante estava obrigado a entregar o imóvel (lotes urbanos n. 22 e 23, localizados na Av. Perimetral Sul, quadra 01 - Setor Sul n. 313 – Vila Rica/MT) escriturado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, custear as despesas de escrituração e registro e também pagar as taxas municipais). A mora foi detectada, pois a parte não cumpriu o acordado no prazo, o que provocou a inclusão do ônus na matrícula do imóvel.

Foi determinada a intimação do “(...) executado para providenciar a regularização os imóveis (por meio da medida judicial ou extrajudicial adequada), no prazo de 60 dias (contados da intimação desta decisão), sob pena de conversão da execução em perdas e danos e aplicação de multa no importe de R$ 10.000,00”.

Tenho que a questão está bem resolvida pelo Magistrado de primeiro grau.

Não há falar em preclusão, pois em razão do vício de intimação não há como cobrar da parte Agravada que regularizasse a representação processual, simplesmente por que não houve intimação para tal.

O vício decorre ante a ausência de intimação do procurador constituído.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE VANDERLEI DA DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VÍCIO EXISTENTE – PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES – ACLARATÓRIOS DE GUSTAVO E MARCELO PREJUDICADOS.

“A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento” (TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022). (N.U 1002386-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento. (N.U 1020383-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

E da mesma forma, também não há como acolher a alegação de ilegitimidade ativa da Apelada, pois é patente que a Sra. Elaine tem procuração assinada pela Sra. Maria do Socorro outorgando poderes ao advogado.

Diz a procuração em versando, dando amplos, gerais e ilimitados poderes, que a Sra. Elayne Barros da Silva Santos poderia representar a Sra. Maria do Socorro da Silva e Silva: “(...) em quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autarquias (...)”.

Portanto, não vejo mácula na decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023